Tribunal: TJMT
Processo: 1012655-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012655-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE BORGES DOS SANTOS - CPF: 063.800.751-86 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONIA NEILA VIEIRA DA SILVA - CPF: 020.607.111-69 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Citação por edital. Prisão preventiva fundada na suposta ocultação do réu. Ausência de
periculum libertatis
. Comprovante de endereço atualizado. Medidas cautelares diversas suficientes. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de dois furtos qualificados, em continuidade delitiva (art. 155, § 1o e § 4o, I e II, c/c art. 71 do Código Penal). A prisão foi decretada em razão da não localização do réu para citação pessoal e da alegada necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada unicamente pela não localização do réu para citação pessoal configura constrangimento ilegal; e (ii) avaliar se a manutenção da custódia, uma vez atingida a finalidade citatória, guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da legalidade.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi fundamentada na presunção de fuga do distrito da culpa, diante da não localização do paciente para citação pessoal; contudo, o mandado foi cumprido apenas dois dias após sua expedição, no próprio município de Itiquira/MT, afastando a hipótese de ocultação deliberada.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT distingue a mera dificuldade de localização da intenção deliberada de subtrair-se à aplicação da lei penal, sendo temerário presumir fuga com base unicamente na citação por edital, sem outros elementos indicativos de
periculum libertatis
.

5. A manutenção da prisão, depois de alcançado o objetivo de citar o réu e sem nova avaliação da cautelar, configura excesso e viola os princípios da proporcionalidade e da instrumentalidade das medidas cautelares.

6. O paciente apresentou comprovante de endereço atualizado e não há indícios de dolo de evasão; a gravidade dos furtos qualificados, por não envolver violência ou grave ameaça, não justifica, por si só, a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e teses

7. Ordem parcialmente concedida, tornando definitiva a liminar que revogou a prisão preventiva e a substituiu pelas cautelares de: (a) manter endereço atualizado nos autos e (b) comparecer a todos os atos processuais.

Teses de julgamento
: “1. A mera não localização do réu para citação pessoal não configura, por si só, fuga deliberada a justificar a prisão preventiva, especialmente se o mandado é cumprido em curto prazo no mesmo município. 2. A manutenção da prisão após atingida sua finalidade, sem reavaliação da medida, configura constrangimento ilegal, sendo cabível sua substituição por medidas cautelares adequadas e suficientes”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 1o e § 4o, I e II, c/c art. 71; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 49.989/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.12.2016; TJMT, HC no 1020084-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 17.10.2023; TJMT, HC no 1018569-88.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 04.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Jorge Borges dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal n. 1000234-95.2023.8.11.0027.

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela prática de
dois furtos qualificados em continuidade delitiva
(art. 155, § 1o e § 4o, I e II, c/c art. 71, todos do Código Penal). A denúncia foi recebida em 5.4.2023, ocasião em que se determinou sua citação pessoal (Id. n. 281725883, págs. 53-61).

Após tentativas frustradas de localização para a citação (Id. n. 281725883, págs. 69, 79, 91), foi autorizada a citação por edital (Id. n. 281725883, págs. 101-102). Em 16.4.2025, o impetrado suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional (art. 366, CPP) e, simultaneamente, decretou a prisão preventiva do paciente, justificando-a na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (Id. n. 281725883, págs. 131-134).

O mandado de prisão foi cumprido em 18.4.2025, conforme comunicado da Delegacia de Polícia Civil de Itiquira/MT nos autos n. 1000300-07.2025.8.11.0027. No mesmo dia, realizou-se audiência de custódia em regime de plantão judiciário, sem que houvesse reavaliação da prisão preventiva ou a citação pessoal do paciente (PJe 1000300-07.2025.8.11.0027, id. n. 191149524).

A Defensoria Pública impetrou o presente
habeas corpus
, arguindo, em síntese: (i) que a prisão foi decretada exclusivamente para possibilitar a citação pessoal; (ii) que, uma vez cumprida essa finalidade, não houve reexame da necessidade da medida nem efetivação da citação; e (iii) que a manutenção da segregação cautelar, após atingido seu objetivo, viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana — situação agravada pela paralisação forense decorrente do feriado nacional de 21 de abril.

Em sede liminar, pleiteou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, ratificando-se a liminar (Id. n. 281725881).

O Desembargador plantonista
deferiu liminar para conceder liberdade provisória
, condicionada à citação pessoal do paciente e ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (Id. n. 281730378).

A autoridade tida por coatora prestou informações sobre o andamento processual (Id. n. 282698859).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da Dra.
Ana Cristina Bardusco Silva
, opinou pela
concessão parcial
da ordem, nos seguintes termos:

“
Sumário
:
Habeas Corpus
– Furto qualificado, em continuidade delitiva – Paciente não localizado para citação pessoal – suspensão do processo e do curso do prazo prescricional - decretação da prisão preventiva, para assegurar a aplicação da Lei Penal – ausência de demonstração de fuga e deliberada intenção de se ocultar – Paciente preso no distrito da culpa, menos de 02 (dois) dias após a expedição do Mandado de Prisão – medidas cautelares diversas da prisão suficientes e adequadas ao caso –
pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem
”
(Id. n. 285725392)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço da impetração.

A controvérsia central deste
writ
diz respeito à legalidade da prisão preventiva decretada na ação penal n. 1000234-95.2023.8.11.0027, em face do paciente
Jorge Borges dos Santos
.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão que impôs a custódia cautelar amparou-se exclusivamente na suposta evasão do paciente do distrito da culpa, após reiteradas tentativas infrutíferas de citação pessoal, invocando-se, assim, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

Com efeito, a prisão preventiva, por se tratar de medida excepcional, só se justifica quando presentes seus requisitos legais —
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
— e quando se revelam inadequadas ou insuficientes as cautelares alternativas (art. 282, § 6o, CPP).

No caso concreto, observo que a custódia foi fundamentada na presunção de que o paciente deliberadamente se ocultava, pois não fora localizado nos endereços fornecidos. Todavia, essa presunção não se sustenta diante dos fatos colhidos.

Em primeiro lugar, o mandado expedido em 16.4.2025 foi cumprido apenas dois dias depois, em 18.4.2025,
no próprio município de Itiquira/MT
, o que refuta a tese de que o paciente estaria foragido do distrito da culpa. Esse dado, por si só, esvazia o fundamento utilizado para legitimar a medida extrema.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera não localização do réu para citação pessoal não pode ser interpretada automaticamente como fuga deliberada. Há clara distinção entre não ser localizado e estar foragido - este último pressupõe conduta deliberada de subtração à ação das instâncias formais de controle. Nesse sentido, cito o precedente do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA APÓS MAIS DE SETE ANOS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. RÉU PRESO NO ENDEREÇO FORNECIDO.
HABEAS CORPUS
. LIMINAR CONCEDIDA PELO TRIBUNAL
A QUO
. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ORDEM POSTERIORMENTE DENEGADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RISCO DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL ELIDIDO PELO ATUAL COMPORTAMENTO DO RÉU.

1. Prisão preventiva decretada pelo não comparecimento do réu em juízo, após a sua citação por edital.

2. Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
não se pode confundir evasão com não localização. No primeiro caso, o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle. No caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga
(HC n. 147 .455/DF, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 8/6/2011) (...)” (STJ, RHC n. 49989/PE 2014/0183803-9, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13.12.2016, publicado em 19.12.2016) (destaquei).

Esse entendimento também encontra eco na jurisprudência desta Corte:

“
HABEAS CORPUS
– ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÃO DO JUÍZO - CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA PJE – DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA - ARESTO DO TJMT – PRESUNÇÃO DE FUGA, PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL – ELIDIDO O FUNDAMENTO DO ATO CONSTRITIVO – JULGADOS STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

(...)

A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (STJ, HC 520216/DF; HC 446.010/SP). ‘O que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle’, ao passo que, ‘no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga’ (STJ, RHC no 49.989/PE).

‘A revelia do acusado citado por edital, de per si, não gera a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, exclusivamente, a outorga da medida extrema, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos em que se verificar a incidência do art. 366 do CPP
[...]. (TJMT, HC n. 9439/2014)’. (TJMT, HC 1014306-81.2017.8.11.0000)
‘Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço [...].’ (TJMT, HC 1018569-88.2019.8.11.0000)
‘Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal’ (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000) (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1020084-22.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17.10.2023, publicado em 20.10.2023) (destaquei).

Outro ponto relevante é que o paciente apresentou comprovante atualizado de endereço (Id. n. 281725882), o que reforça a ausência de intenção deliberada de se subtrair à aplicação da lei penal e elimina o risco que justificaria a manutenção da prisão preventiva. Esse aspecto já foi reconhecido como fundamento para a revogação da custódia cautelar por este Tribunal:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CITAÇÃO POR EDITAL INFRUTÍFERA – PACIENTE QUE LOGO APÓS O FATO MUDOU DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO – DESAPARECIMENTO DO MOTIVO – SUFICIÊNCIAS DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço
, desempenhando atividade lícita e se alistando como eleitor (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1018569-88.2019.8.11.0000, Relator Desembargador Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 4.2.2020, publicado em 7.2.2020) (destaquei).

É importante ressaltar, ainda, que o paciente sequer foi interrogado pela autoridade policial, tendo sido qualificado apenas de forma indireta, o que sugere que talvez nem mesmo tivesse conhecimento da existência da ação penal contra si. Essa circunstância torna ainda mais frágil a presunção de fuga deliberada.

Outrossim, observo que, após a prisão de Jorge Borges, a citação pessoal ocorreu somente em 22.4.2025 (PJe 1000234-95.2023.8.11.0027, id. n. 191370235) – após concessão de liminar neste remédio constitucional -, embora essa fosse, aparentemente, a finalidade primordial da medida extrema. A manutenção da segregação cautelar sem que se promova o ato processual que a motivou revela-se desproporcional e incompatível com o caráter instrumental das medidas cautelares.

Considera-se, ademais, que o delito imputado ao paciente, embora grave (furto qualificado), não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o que também deve ser sopesado na análise da necessidade e adequação da medida constritiva.

Desse modo, tenho que as medidas cautelares alternativas já fixadas em sede liminar revelam-se suficientes e adequadas para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: (a) manter seu endereço atualizado nos autos; e (b) comparecer a todos os atos processuais para os quais for regularmente intimado, sob pena de revogação do benefício e nova decretação da custódia cautelar, sem prejuízo de outras condições que o Juízo de origem entenda pertinentes.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação penal n. 1000234-95.2023.8.11.0027.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025